Tribunal: STF
Processo: Rcl 69913
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por NC Comunicações S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0001393-51.2019.5.12.0028), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Autora teve contra si julgada parcialmente parcialmente procedente Ação Trabalhista, interposta por sua ex-prestadora de serviços, na época agente autônoma de publicidade, Sra. Raquel Valladares Sales. Na referida Ação, foi pleiteada a declaração de vínculo de emprego com a Autora e o respectivo pagamento das verbas previstas na CLT. 



    [...]



    Ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à Reclamada o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha sido celebrado um contrato civil de agência plenamente válido –, O Tribunal Regional condenou injustamente a Autora, e considerou descaracterizada a modalidade de contratação, não obstante a legalidade da relação civil havida.



    [...]



    No caso, o Tribunal apenas desconsiderou a validade do contrato de prestação de serviços, em violação não somente às decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, mas também aos Princípios da Legalidade, da Segurança Jurídica e da Livre-Iniciativa. 



    Assim, de rigor que a decisão proferida pelo Primeiro Tribunal Regional do Trabalho seja integralmente cassada por afrontar as teses proferidas no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625.”



    Ao final, no mérito, requer “seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, com a cassação das decisões impugnadas e a determinação para que sejam obedecidas as teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento do vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 3):



    “Incontroverso que a autora foi admitida pela ré em 18-10-1993, como contato de publicidade, percebendo salário misto. Foi dada baixa no contrato de trabalho em 17-3-2005. 



    Incontroverso também que, da data da rescisão contratual até 22-1-2020, a autora continuou prestando serviços para a ré, exercendo as mesmas atividades. 



    [...]



    Com efeito, ficou demonstrado no curso do processo que o vínculo entre as partes era intuitu personae em relação à autora, de modo que ela (pessoa física, mesmo possuindo registro de pessoa jurídica) não podia fazer-se substituir por outro prestador.



    O fato da demandante ter percebido remuneração variável após a baixa do contrato em sua CTPS não descaracteriza a onerosidade do ajuste. 



    Por fim, a ausência de subordinação jurídica não restou demonstrada pela ré. 



    De acordo com o depoimento das testemunhas da autora, a reclamante comparecia obrigatoriamente todos os dias na empresa, com horário de entrada e saída. A autora tinha que participar de reuniões, treinamentos e fazia relatório de visitas. Caso não comparecesse às reuniões, recebia advertência. A testemunha Dionir disse que, por estratégia da empresa, todos os contatos de publicidade que antes eram registrados passaram a atuar como pessoa jurídica, sendo que a única alteração fática no contrato foi a percepção de salário variável (antes era misto). 



    [...]



    Assim, ainda que se entenda que a prova oral restou dividida, nesses casos a contenda deve ser decidida em desfavor de quem detinha o ônus probatório - no caso, da ré.



    Desse modo, comungo do posicionamento perfilhado pelo Juízo de primeiro grau que, de forma percuciente, reconheceu a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego.



    Nego provimento ao recurso da ré no particular.”



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços de publicidade celebrado entre a Reclamante e a ora beneficiária. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0001393-51.2019.5.12.0028), atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente